Tribunal: TCU
Processo: 003.716/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4437/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com base no Acórdão 2100/2010-TCU-Plenário e no art. 169, inciso IV do Regimento Interno/TCU, em excluir os seguintes atos de admissão do Sistema Sisac, por haverem sido cadastrados em duplicidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.716/2021-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Almira Ana da Paz (XXX.640.059-XX); Angela Maria Cunha (XXX.815.859-XX); Clotar Egon Schroeter (XXX.686.799-XX); Dilse Purper de Souza (XXX.527.460-XX); Eloi Manfredini (XXX.413.099-XX); Homero Ferreira da Cruz (XXX.261.609-XX); Ivonilda Maria Xavier da Silva (XXX.696.201-XX); Jose Pedro Mandelli (XXX.642.160-XX); Marilandi da Silva (XXX.334.609-XX); Rose Marie de Sousa (XXX.358.109-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.